Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-30.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014744-30.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0043-34 (RECORRENTE), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), KAMILA SUTIL - CPF: 060.707.451-59 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora aduz que ao necessitar de atendimento médico de urgência teve o pedido negado, porque o plano de saúde não havia fornecido o código de acesso, fato negado pela operadora do plano de saúde, que afirma que a única documentação necessária para o beneficiário receber atendimento é a apresentação da carteira do plano e nunca de um código, circunstância que impõe a quem alega o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, 373, I), pois não há como obrigar a parte produzir prova de fato negativo.

Mesmo em se tratando de relação de consumo, não acarreta, automaticamente, a inversão do ônus da prova, pois não basta o consumidor alegar, pois é necessário comprovar, do contrário a sua pretensão deve ser julgada improcedente.

Recurso provido. Dano moral afastado. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020